Tribunal: TJMT
Processo: 0011424-84.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011424-84.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA MARA XAVIER MARINHO - CPF: 805.323.061-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LYA MARA SOARES FERREIRA - CPF: 815.628.021-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA (CP, ART. 140, § 3o) – PRECONCEITO RACIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR TESTEMUNHAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza-se o crime de injúria qualificada se o agente age de forma livre e consciente ao praticar o fato com intenção de ofender a vítima, utilizando-se de elementos referentes à raça ou cor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Tania Mara Xavier Marinho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 11424-84.2018.811.0015, que a condenou pela prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, § 3o), à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituindo-a por uma restritiva de direito, consistente na prestação

pecuniária no valor de 1 salario mínimo a ser destinada à vítima (Id. 145572748).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos (Id. 145572758).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 145572765).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 146549155).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se o seguinte contexto fático da peça acusatória:

“FATO 01

Noticiam os inclusos autos que, no dia 19 de janeiro de 2018, por volta das 10h10min, na rua Projetada 04, n. 176, bairro Residencial Gente Feliz, nesta cidade de Sinop/MT, TANIA MARA XAVIER consistente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, injuriou Lya Mara Soares Ferreira, ofendendo sua dignidade, consistente na utilização de elementos referentes a sua cor e raça, conforme boletim de ocorrência (fls. 06/06-v), termos de depoimentos (fls. 08 e 09) e termo de representação criminal (fl. 07).

FATO 02

Ilustra ainda dos autos que, na data e local dos fatos mencionados, TANIA MARA XAVIER, consistente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ameaçou, por palavras, Lya Mara Soares Ferreira, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência (06-06-v), termos de depoimentos (fls. 08 e 09) e termo de representação criminal (fl. 07).

DESCRIÇÃO FÁTICA

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 19 de janeiro de 2018, a denunciada passou a ofender a vítima para terceiros, por meio de palavras como “macaca”, “encardida”, “fedida”, “neguinha”, além de a ameaçar, dizendo que “um dia vou pegar essa neguinha e arrastar a cara dela no asfalto”.

Vale ressaltar que, em data pretérita, a denunciada TANIA e lYA tiveram uma desavença referente a assuntos não apurados, e que foi a partir de então que a ré passou a oferecer a vítima para terceiros”
(Id. 145572686).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar a apelante à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, cuja a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de um salario mínimo a ser destinada à ofendida.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, lastreando-se a sentença exclusivamente nos relatos da vítima, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva como em juízo, a acusada negou a prática delitiva, asseverando que jamais injuriou a vítima.

No entanto, a ofendida
Lya Mara Soares Ferreira
em sede policial, disse que:

“Que há alguns anos atrás se envolveu numa briga generalizada onde um dos envolvidos era sua vizinha Tania Mara; que até a data desta briga a declarante era amiga de Tania; porem depois do fato as duas cortaram a amizade; que desde então

Tania passou a ofender a declarante através de terceiros; que Tania tem o hábito de ficar se referindo a declarante como “macaca, encardida, fidida” e ainda ameaça dizendo “um dia vou pegar essa neguinha e arrastar a cara dela no asfalto”; que Tania fala para os conhecidos da declarante que tem ódio mortal de sua pessoa e não suporta nem olhar em sua cara; que a atitude da suspeita esta causando uma indignação para a declarante tendo em vista que a declarante não fez nada para a suspeita ter esse tipo de atitude; que Tania implica até pelo fato da declarante sair na frente de casa e sentar na calçada, alegando que a declarante esta cuidando da vida dela; que a declarante nunca foi perguntar para Tania o porque dessa raiva toda, pois teme que ela possa lhe agredir; que a declarante teme que isso possa virar uma obsessão e que Tania possa vir a lhe causar algum mal e gostaria que Tania parasse de lhe ofender e que respeitasse seu espaço”
(Id. 145572686).

A testemunha
Graciela Beatriz Arguelo
, em sede policial narrou que:

“Que conhece Lya a mais ou menos uns dois anos; que Lya é vizinha de sua prima; que indagada sobre os fatos a depoente respondeu que Tania fazia diárias na residência onde a depoente trabalhava; que certa vez a depoente perguntou para Tania onde ela morava e a mesma respondeu que era no Gente Feliz; que a depoente disse que tinha uma prima que morava lá e Tania perguntou quem era; que a depoente respondeu que era a Sol, e Tania disse que não ia muito com a cara da prima da declarante porque ela era muito amiga “daquela neguinha macaca” e a declarante perguntou quem? Onde Tania respondeu “aquela negra que mora ao lado da casa de sua prima”, que a depoente perguntou novamente quem? E Tania respondeu “Mara” se referindo a Lya Mara; que a depoente perguntou o porque de Tania não gostar dela que Tania disse que as duas ficam cuidando de sua vida e ainda continuou dizendo que “um dia ainda ia esfregar a cara daquela neguinha no asfalto” se referindo a Lya Mara, e continuou dizendo eu tenho ódio daquela neguinha; que toda vez que Tania ia fazer diárias ficava lembrando de Lya de maneira jocosa sempre se referindo a ela como “neguinha, macaca”
(Id. 145572686).

A vítima
Lya Mara Soares Ferreira
ao ser ouvida em Juízo narrou que
“
sempre que tinha oportunidade, a acusada se referia sobre a pessoa da declarante por
palavras como

“macaca” e “encardida”,

fazendo questão que a declarante ficasse sabendo disso e que, inclusive, a ré falou ter vontade de esfregar seu rosto no asfalto, pois ela possuía muita raiva da declarante.
Confirmou que tomou conhecimento que a acusada teria lhe ameaçado e injuriado em razão de sua raça/cor no dia, horário e local descrito na denúncia, razão pela qual, acolhendo o conselho de seu filho, decidiu procurar a Polícia para registrar a ocorrência. Esclareceu que era vizinha da acusada e que, no ano de 2011, envolveram-se em uma briga, sendo que, a partir de então, cortaram o vínculo de amizade. Asseverou que a injuria e a ameaça proferidas pela acusada, no dia do fato, não foram feitas diretamente à declarante, mas por meio da testemunha Graciele. Explicou que Graciele teria contado tal fato para uma pessoa próxima da declarante, tendo a declarante tomado conhecimento disso por esta última e que, posteriormente, Graciele teria confirmado o relato para declarante. Asseverou que, quando tomou conhecimento dos fatos, não fora especificada a data que a acusada teria falado tais coisas, mas ficou sabendo, logo em seguida, à ocorrência.
Ademais, informou que a acusada teria dito isso para a testemunha Graciele, em seu local de trabalho
, não sabendo dizer se, na oportunidade, outras pessoas ouviram. Respondeu que, após o desentendimento anterior que teve com a acusada, falou com ela apenas no dia que ela tomou conhecimento da presente ação penal, oportunidade em que foi tirar satisfação com a declarante.”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 145572748, pp. 2-3).

Corroborando com o depoimento da ofendida temos o depoimento da testemunha
Graciela Beatriz Arguelo
, que em sede judicial relatou que:

“A
acusada, de fato, referiu-se à vítima como “macaca”, “preta”, “neguinha” e “fedida” e que, ainda, aduziu que iria esfregar a cara da vítima no asfalto. Disse não se recordar a data exata em que tal fato ocorreu, afirmando ter sido à época descrita na denúncia. Asseverou não saber o motivo do desentendimento entre a vítima e a acusada. Explicou que o assunto surgiu porque a declarante disse que sua prima morava próximo da casa da acusada, a qual mencionou que sabia quem se tratava, pois esta morava próximo da vítima, referindo-se a esta última do modo pejorativo, conforme já mencionado. Explicou que a acusada especificou que os xingamentos eram para a pessoa de Mara, que seria o segundo nome da vítima, vizinha da prima da declarante. Reiterou que a acusada teria dito que só estava esperando a oportunidade para esfregar a cara da vítima no asfalto, pois tinha muita raiva dela, não sabendo explicar o motivo desse sentimento.”
(Id. 145572748, p. 3).

As testemunhas de defesa em nada de concreto acrescentaram.

“A testemunha de Defesa
Micaeli Tamaira Xavier de Moraes
, inquirida como informante, em razão de ser filha da acusada, informou que a vítima e a acusada são vizinhas e, antigamente eram amigas, no entanto, há anos estão brigadas por causa de uma discussão ocorrida durante uma comemoração e de lá para cá elas pararam de se falar. Alegou que os fatos narrados na denúncia não passam de uma fofoca, pois sua mãe trabalhava como diarista na residência que outra mulher também trabalhava como baba (referindo-se à testemunha Graciela). Declarou que, apesar de não ter presenciado o momento em que, supostamente, os fatos ocorreram, não é do perfil de sua mãe falar “essas coisas”, principalmente porque a maioria de sua família é negra, tendo sua mãe, inclusive, já sido discriminada por este motivo. Alegou acreditar que sua mãe pode “até ter se exaltado” no dia, mas que jamais injuriaria alguém por motivo de raça/cor. Reiterou que a acusada convivia harmoniosamente com a vítima e que, em razão de descontrole na ingestão de bebida alcoólica, acabaram se desentendendo, o que resultou no presente processo. Explicou que a mulher que trabalhava com sua mãe (referindo-se à testemunha Graciela), foi quem teria falado para a vítima os fatos narrados na denúncia. No entanto, aduziu que essa pessoa só inventou essa fofoca porque sentiu-se a ameaçada, em razão de sua mãe, ora acusada, ter descoberto que ela estava traindo o marido dela com um funcionário do Condomínio onde elas trabalhavam. Respondeu acreditar que sua mãe teria ameaçado a vítima, pois ela teria ficado muito brava com o que aconteceu.”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 145572748, p. 3, e conferido pelas mídias encartadas nos autos).

“A testemunha de Defesa
Valeria Crus
, também inquirida como informante, em razão de possuir amizade com a acusada, informou que conhece a ré e a família dela há 15 (quinze) anos. Alegou que a família da acusada possui pessoas negras, inclusive, o filho dela. Afirmou que, durante todo o período de convívio com a acusada, nunca presenciou a acusada fazendo qualquer comentário racista, aduzindo acreditar que ela não faria isso. Explanou ter conhecimento de que o desentendimento entre a vítima e a acusada começou quando o marido da vítima teria se desentendido com a acusada, durante uma festa, chegando a tentar bater nela, precisando, inclusive, ser impedido por outras pessoas. Afirmou que, apesar de não ter presenciado tais fatos, tomou conhecimento de que a vítima teria alegado que iria processar a acusada, acrescentando que a vítima era uma pessoa complicada e que costumava arrumar confusão com todo mundo e que, por essa razão, se afastaram dela. Afirmou que a acusada é uma boa pessoa e que não tem conhecimento se ela teria ameaçado a vítima alguma vez. Explicou que possuía convivência com a acusada, mas que, em razão da pandemia, estariam um pouco afastada. Ratificou que os fatos narrados na denúncia não são do feitio da acusada.”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 145572748, pp. 3-4, e conferido pelas mídias encartadas nos autos).

“A testemunha de Defesa
Marina Moura da Silva
, ouvida como informante em razão de ser sogra da acusada, alegou não acreditar que os fatos narrados na denúncia fossem verdade, pois nunca viu a ré discriminando ninguém, seja por cor/raça ou qualquer outro motivo, até porque ela é filha de uma mulher negra, tendo irmãs e filho negros. Afirmou saber que a vítima e a acusada possuíam um desentendimento anterior, mas não soube justificar o motivo”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 145572748, p. 4, e conferido pelas mídias encartadas nos autos).

Como se pode constatar, a versão apresentada pela vítima
Lya Mara Soares Ferreira
, no sentido de que a apelante o chamou de
“macaca, encardida, fedida, neguinha”
, é corroborada pela testemunha
Graciela Beatriz Arguelo.

Para a configuração da denominada injúria qualificada prevista no art. 140, § 3o, do Código Penal, basta que a ofensa moral seja levada a efeito com emprego de “elementos” referentes à raça, cor e etnia, ou a condição de pessoa portadora de deficiência, com intenção de ofender.

Na hipótese, a autoria do crime de injúria ficou incontroversa, mesmo a ré tendo procurado negá-la tanto na fase inquisitória quanto na fase judicial.

Com efeito, durante a instrução processual, s
ua versão inaugural está isolada nos autos e é fragilizada diante dos depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitória, quanto em Juízo.

A expressão utilizada pela ré demonstra que ela agiu com
animus injuriandi
, ferindo a honra do sujeito passivo.

Nesse sentido, trago precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, § 3o, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de “preta”, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça.
”
(TJMT – Apelação Criminal n. 117185/2016, Rel.a: Juíza Convocada Dr.a Ana Cristina Silva Mendes, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4.4.2017).

Logo, comprovada a injúria preconceituosa à honra da vítima por meio de insultos com indisfarçável conteúdo racial e discriminatório, configurado está o delito previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022